Tribunal: TJPA
Processo: 0808326-12.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0808326-12.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Pedido de desaforamento. Art. 427 do cpp. Crime de homicídio e tentativa de homicídio. Repercussão social e local. Dúvida sobre a imparcialidade do júri. Interesse da ordem pública. Não demonstração de fundamentos concretos. Pedido indeferido.

I. Caso em exame

1. Pedido de Desaforamento interposto pela defesa de Josiney Pereira dos Santos, acusado dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, para deslocamento do julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA para a Comarca de Itaituba/PA ou, subsidiariamente, para a comarca mais próxima.

II. Questões em discussão

2. A questão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 427 do Código de Processo Penal para o deferimento do desaforamento, especialmente considerando a alegada imparcialidade do júri e a segurança pública, em razão da repercussão social do caso.

III. Razões de decidir

3. O desaforamento é medida excepcional que exige a comprovação de fundados receios de parcialidade dos jurados ou de perturbação da ordem pública. No caso em questão, os argumentos da defesa baseiam-se em meras suposições, sem provas concretas de que o julgamento na Comarca de Santarém/PA comprometeria a imparcialidade dos jurados ou a segurança do réu.

4. Ressalta-se que o crime ocorreu em 2018, e não há evidências de que a repercussão social ainda persista a ponto de influenciar o julgamento.

5. A Comarca de Santarém possui uma estrutura adequada para a realização do Tribunal do Júri, com um corpo de jurados tecnicamente preparado e de elevado nível de escolaridade, sendo insuficiente a alegação de que o julgamento na comarca original comprometeria a imparcialidade dos jurados.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido de desaforamento indeferido, mantendo-se o julgamento do réu Josiney Pereira dos Santos na Comarca de Santarém/PA.

Tese de julgamento
: “O desaforamento é medida excepcional, somente cabível quando comprovada a parcialidade dos jurados ou risco à ordem pública, mediante prova concreta e específica, não sendo suficiente a mera repercussão social do crime.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 427.

Vistos etc.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em IN
DEFERIR
o pedido de desaforando, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar.

Belém/PA, 01 de outubro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Desaforamento interposto pela defesa de JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS, pronunciado pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 18, inciso I, primeira parte,
contra a vítima Paula Eloá Carneiro Barra;

e
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II do CPB
, tendo como vítima Luiz Carlos Barra
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta na peça informativa que vista que no dia 30/05/2018, por volta das 02h30min, na Travessa dos Mártires esquina com a Av. Rui Barbosa, centro desta cidade, o denunciado, agindo com dolo eventual, assumindo o risco de produzir o resultado, deliberadamente avançou sobre a via (rua/avenida) preferencial com o seu carro marca/modelo TOYOTA/HILUX, cor PRATA, ano 2014, PLACA OTR-3993, veículo que conduzia sob a influência do álcool (embriagado) e em alta velocidade, matando a vítima PAULA ELOÁ CARNEIRO BARRA e tentando matar a vítima LUIZ CARLOS DE CARVALHO BARRA, que trafegavam regularmente na sua mão de direção, em seu sentido de trânsito no carro modelo VW/GOL, cor PRATA, ano 2006, PLACA JTL-7323, conforme Laudos de Lesões Corporais (fls. 12/15), tendo a vítima Paula Elóa ficado internada desde o acidente até a data de 15 de outubro de 2019, quando faleceu devido a gravidade destas lesões e as complicações causadas pela conduta do denunciado (colisão entre os veículos), enquanto que a outra vítima (Luiz Carlos), não evoluiu a óbito por motivos alheios à vontade do agente (réu).

Infere-se dos autos que, na data, hora e local dos fatos o denunciado conduzia seu veículo pela Travessa dos Mártires, sentido Avenida São Sebastião, sendo que ao chegar no cruzamento com a Avenida Rui Barbosa, não obedeceu a sinalização e avançou a preferencial em alta velocidade, colidindo com o automóvel licenciado em nome de LUIZ CARLOS DE CARVALHO BARRA, então vítima e condutor do automóvel, causando-lhe graves lesões, bem como, na vítima e passageira PAULA ELOÁ CARNEIRO BARRA, que faleceu posteriormente.

Consta dos autos que o impacto da batida foi capaz de arrastar o veículo em que estavam as vítimas até o prédio da esquina, imprensando-os contra a parede, sendo que foi necessário ser chamado o Corpo de Bombeiros para realizar a serragem da lataria do carro para então retirada das vítimas que, em seguida, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal (PSM). A vítima LUIZ CARLOS sofreu fraturas diversas, prejudicando-o em sua locomoção, ao passo que a vítima PAULA ELOÁ, ficou internada na UTI do HRBA, com hemiplegia direta, com 70% de seu cérebro retirado e faleceu na data de 15 de outubro de 2019.

Consta do caderno policial que, no presente caso, a embriaguez do denunciado JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS é materializada pelo Exame de Dosagem Alcóolica que atestou 0,94 dg (zero vírgula noventa e quatro decigramas) de Álcool por Litro de Sangue, comprovando que enquanto dirigia estava sob a influência e efeito de elevada quantidade de álcool. (...)”

A defesa do requerente postula o
desaforamento do Júri Popular a ocorrer naquela comarca, para a Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA
, alegando, em suas razões,
interesse de ordem pública e a dúvida sobre a imparcialidade do júri,
eis que o
crime em tela gerou grande repercussão na cidade de Santarém/PA, pois as vítimas eram conhecidas e queridas por todos, como é possível ver através da divulgação de notícias nas redes sociais,
sites
e da divulgação na imprensa local e até mesmo nacional.

Aduz que a realização do júri em Santarém/PA, por certo, ocasionará perturbação da paz e tranquilidade necessários aos atos processuais do júri, sobretudo aos jurados.

Desta feita, considerando a real necessidade de se garantir a isenção do julgamento popular, com espeque no art. 427 da Lei Adjetiva Penal, pugna pelo
desaforamento do julgamento dos acusados para a comarca de Itaituba/PA ou, subsidiariamente, para a Comarca mais próxima
.

Solicitadas as
informações do Juízo de Direito da
3
ª
Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
,
este, em ID nº 19882071, manifestou-se desfavorável ao pedido de desaforamento,
por entender que as argumentações da defesa do réu são desprovidas de fundamentos fáticos e jurídicos.

Instado a se manifestar, o
dominus litis
, igualmente, manifesta-se
des
favoravelmente ao desaforamento do julgamento (ID nº 20602915)
, asseverando que a comarca de Santarém/PA possui estrutura suficiente para realizar a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri com garantia da observância do devido processo legal e de um julgamento imparcial.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo
in
deferimento do pedido de desaforamento
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pela defesa do requerente
não merecem ser acolhidos
, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o
desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio),
verbis
:

No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (páginas 400/401)

Cumpre destacar, ainda, que o deferimento do desaforamento condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal, após as modificações efetuadas pela Lei 11.689 de 2008.

Assim dispõe o referido artigo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

No caso dos autos, entendo
inexistentes
veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados da Comarca de Santarém/PA.

Observo que os motivos deduzidos pelo requerente não restaram comprovados, não obstante o crime em apuração ter gerado grande repercussão social naquela localidade, ganhando destaque nos meios de comunicação, à época.

Destaca o Juízo de 1º Grau em suas informações:

“(...) Inicialmente deve ser destacado que o fato que o réu está respondendo é do ano de 2018, ou seja, há mais de cinco anos, não havendo notícias recentes da imprensa local sobre os fatos.

Além disso, cabe ser mencionado que apesar da notícia dos fatos ter sido vinculada na imprensa local, esse Juízo entende que aludida vinculação pela imprensa não gera a suspeição de todos os jurados da Comarca de Santarém, pois:

A – Inicialmente deve ser destacado que a Comarca de Santarém não é formada unicamente pela cidade de Santarém, mas também pelos Município de Belterra e de Mojuí dos Campos;

B –
A cidade de Santarém isoladamente não é uma cidade pequena como tenta fazer parecer o Nobre Advogado, tratando da 3ª maior cidade do Estado do Pará, tendo hoje Santarém segundo o IBGE o total de 331.942 (trezentos e trinta e um mil novecentos e quarenta e dois habitantes) com uma taxa demográfica de 18,55 habitantes por KM2;

C – Hoje a cidade de Santarém é considerada um centro de estudos no Estado do Pará possuindo várias Universidades, e, uma importância disso é que a taxa de escolaridade da cidade de Santarém é de 97,3%, demonstrando ser uma sociedade com capacidade de julgar tecnicamente qualquer processo, com ou sem repercussão na mídia;

D – Além da cidade de Santarém, deve ser destacado que a Comarca de Santarém, hoje é a 2ª maior do Estado do Para, em número de Varas, e diante da unidade das três cidades hoje a comarca de Santarém (Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra) possui o total de 373.552 (trezentos e setenta e três mil quinhentos e cinquenta e dois) habitantes.

E –
A lista geral de jurados desta Comarca hoje possui 700 (setecentos) jurados escalados, geralmente das três cidades que compõem a Comarca, sendo em sua maioria formada por um elevado nível de escolaridade, até mesmo nível superior, sendo os Conselhos de Jurados frequentemente elogiados por suas atuações, por exemplo, em perguntas e questionamentos, por Promotores de Justiça, advogados e Defensores Públicos, indicando o alto nível técnico dos jurados dessa Comarca.

F – Por outro lado, devo destacar que
esse magistrado é titular desse Juízo desde 26.08.2016 e não vislumbra, como membro da sociedade Santarena, já que aqui reside desde aquela época, o conhecimento notório da vítima por toda sociedade alegado pela defesa, sendo a vítima uma médica que teve a vida abreviada, mas que não encontro motivos para afirmar que o Conselho de Sentença da Comarca de Santarém não terá parcialidade para realizar o julgamento do acusado simplesmente por isso
. (...)”
(grifos nossos)

De certo, conforme asseverou o MM. Julgador, não se vislumbram,
in casu
, indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados da Comarca de Santarém/PA, tampouco para a insegurança do acusado.

Cumpre salientar que o crime data do ano de 2018, tempo razoável para afastar qualquer clamor social que tenha sido levantado à época.

Conforme leciona o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci:

“(...) A notoriedade da vítima ou do agressor, não é, por si só, motivo suficiente para o desaforamento. Em muitos casos, homicídios ganham notoriedade porque a vítima ou o agressor - ou ambos - são pessoas conhecidas no local da infração, certamente provocando o debate prévio na comunidade a respeito do fato.” (in Manual de Processo Penal e Execução Penal, 7ª ed., RT, São Paulo, p. 760).

Atenta aos fundamentos esposados pelo requerente, observo que ele se ateve em apontar a “possibilidade” de ocorrência de situações, baseado em meras suposições, lastreado no fato de o crime ter sido veiculado em meios de comunicação e redes sociais, não havendo qualquer menção ou indício de suposta intervenção da população na atual fase.

Por conseguinte, não vislumbro, de forma concreta, fundamento que evidencie a possibilidade de quebra da imparcialidade dos jurados quanto ao julgamento popular do requerido, no sentido de que o convencimento destes não se formaria de modo livre e consciente, afastando a lisura do veredicto a ser prolatado, bem como, que os possíveis componentes do Conselho de Sentença estariam sendo assediados por populares do município, com o fito de influenciá-los para uma condenação, independente das provas apresentadas.

Da mesma forma, não bastam meras conjecturas acerca da insegurança do local para justificar o deslocamento da sessão de julgamento do Tribunal do Júri para outra comarca, com base na necessidade de se garantir a ordem pública.

Ademais, não consta dos autos qualquer registro de ameaça concreta sofrida pelo requerente ou por seus familiares, não havendo comunicação de qualquer ocorrência dessa natureza, tampouco informação judicial nesse sentido.

Dessa forma, não há como acolher tal pedido, por se tratar de medida excepcional, somente possível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 427, do CPP.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte,
verbis
:

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI E RISCO A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU. ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS COM FUNDAMENTO EM FATOS CONCRETOS. DESAFORAMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.É incabível o acolhimento do pedido de desaforamento quando não há nos autos elementos concretos, específicos e atuais que sejam passíveis de influenciar no convencimento dos jurados ou que revelem risco à segurança pessoal do requerente, justificando o deslocamento da competência para comarca diversa daquela em que o delito foi cometido. 2. Desaforamento conhecido e não provido.
(TJPA - 6773564, 6773564, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-19)

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. COMPROMETIMENTO NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÕES DE INSEGURANÇA NÃO DEMONSTRADAS EM FATOS CONCRETOS. DESAFORAMENTO DENEGADO. 1. O DESAFORAMENTO É MEDIDA EXCEPCIONAL E SOMENTE É ADMITIDO QUANDO PRESENTES AS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO INSUFICIENTES PARA TANTO, MERAS CONJECTURAS OU ILAÇÕES SOBRE O RISCO À ORDEM PÚBLICA 2. EMBORA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EXIJA CERTEZA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS, BASTANDO FUNDADO RECEIO NESSE SENTIDO, O DESAFORAMENTO NÃO PODE SER CONCEDIDO COM BASE EM ALEGAÇÕES VAZIAS, QUE NÃO FORNEÇAM ELEMENTOS CONCRETOS PARA CONCLUIR-SE PELA SUSPEIÇÃO. A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO NO LOCUS DELICTI ATENDE AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E CONSTITUI INTERESSE TANTO DA ACUSAÇÃO QUANTO DA DEFESA. 3. PEDIDO DE DESAFORAMENTO REJEITADO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, DEVENDO O JULGAMENTO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI SER REALIZADO NA COMARCA DE CAMETÁ/PA.
(TJPA - 6746999, 6746999, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-10-05, Publicado em 2021-10-15)

Por fim, é induvidoso que ninguém melhor que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir melhor acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no caso em exame.

Aliás, como bem ressaltou o
dominus litis
:
“se toda matéria jornalística fosse considerada como uma forma de alterar a imparcialidade dos jurados, não ocorreria nenhuma Sessão do Tribunal do Júri nesta comarca de Santarém, visto que todo crime grave é amplamente veiculado na mídia, seja em jornais, redes sociais e/ou em sites.”

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do réu JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS, referente ao processo criminal 0013752-89.2018.8.14.0051, mantendo-o na comarca de Santarém/PA, obedecidas as formalidades legais, nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 01 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024